Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-93.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010616-93.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELLY ANDRETTA KRENTKOWSKI - CPF: 011.580.711-08 (EMBARGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), H. A. K. - CPF: 120.094.491-77 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), FRANCIELLY ANDRETTA KRENTKOWSKI - CPF: 011.580.711-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. A. K. - CPF: 120.094.491-77 (EMBARGANTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS COM UTI AÉREA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença determinando o reembolso integral de despesas com UTI aérea para transporte de recém-nascido em emergência médica, sob alegação de omissões quanto à ausência de solicitação prévia, inexistência de cláusula de livre escolha de prestador, limitação do reembolso aos valores da tabela do plano e aplicação do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, especificamente quanto aos pontos alegados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de solicitação prévia, reconhecendo que tal exigência seria desarrazoada diante da gravidade do quadro clínico do paciente, sendo incompatível com os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

4.

O acórdão analisou adequadamente a cláusula 10.4.1 do contrato, que prevê expressamente o reembolso em situações de urgência ou emergência quando o beneficiário estiver impossibilitado de utilizar a rede credenciada.

5.

O acórdão citou e interpretou corretamente o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 à luz do caso concreto e da jurisprudência do STJ, concluindo pela possibilidade de reembolso integral em situações excepcionais de urgência/emergência.

6.

Embora não tenha havido menção expressa ao art. 421 do Código Civil, o acórdão fundamentou adequadamente a interpretação do contrato considerando a natureza consumerista da relação jurídica, conforme Súmula 608 do STJ, implicitamente afastando a aplicação do princípio da intervenção mínima.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, não se caracterizando como omissão a ausência de menção expressa a todos os argumentos deduzidos pela parte quando a questão foi devidamente enfrentada.

2.

Em situações de urgência que envolvem risco de morte, a exigência de autorização prévia da operadora de plano de saúde mostra-se desarrazoada e incompatível com os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

3.

O reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada é devido quando comprovada a situação de urgência/emergência e a impossibilidade de utilização da rede credenciada, nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 e da cláusula contratual que prevê expressamente tal hipótese.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais para:
“a) condenar a requerida a reembolsar integralmente à parte autora os valores despendidos com o tratamento médico, devidamente comprovado nos autos (notas fiscais de evento n. 136854373 e 136854365). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, conforme disposto no artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024”. (ID 321845355)

Alega a embargante que o acórdão foi omisso quanto a diversos pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, quais sejam: (i) ausência de solicitação prévia de atendimento ou remoção aérea à operadora; (ii) inexistência de cláusula de livre escolha de prestador no contrato; (iii) disposição do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, que limita o reembolso aos valores praticados pela tabela do plano de saúde; e (iv) princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, previsto no art. 421 do Código Civil.

Sustenta que não houve qualquer contato ou solicitação administrativa para o atendimento, tendo o embargado buscado atendimento particular por liberalidade.

Argumenta que o contrato não dispõe de cláusula de livre escolha de prestador e que o reembolso, se mantido, deve ser limitado aos valores praticados pela tabela do plano de saúde, conforme previsão legal e contratual.

Nas contrarrazões (ID 327977397), o embargado defende a inexistência de omissão no julgado. Ao final, requer o desprovimento dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A alegada omissão sobre a ausência de solicitação prévia de atendimento ou remoção aérea não merece prosperar, pois o acórdão expressamente consignou que "
em situações de urgência que envolvem risco à vida, a exigência de autorização prévia da operadora mostra-se desarrazoada e incompatível com os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida
".

Na fundamentação, o acórdão ainda afirmou que "
exigir dos pais de um recém-nascido em estado crítico o prévio acionamento da operadora ou a submissão a trâmites burocráticos revela-se medida incompatível com os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida
".

Portanto, o acórdão reconheceu, expressamente que, diante da situação de urgência/emergência comprovada nos autos, a ausência de solicitação prévia à operadora não constitui óbice ao direito de reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário.

No que diz respeito à inexistência de cláusula de livre escolha de prestador no contrato, também restou abordado tal aspecto ao analisar a cláusula 10.4.1 do contrato firmado entre as partes, que prevê expressamente o reembolso em situações de urgência ou emergência quando o beneficiário estiver impossibilitado de se dirigir a um prestador credenciado ou quando não houver tempo hábil para tal deslocamento.

Observa-se que o acórdão destacou que "
a cláusula 10.4.1 do contrato firmado entre as partes (ID 136854368) prevê expressamente o reembolso em situações de urgência ou emergência, inclusive quando o beneficiário estiver impossibilitado de se dirigir a um prestador credenciado ou quando não houver tempo hábil para tal deslocamento
".

Assim, a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, sobre a disposição do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, o acórdão citou expressamente tal dispositivo legal, interpretando-o à luz do caso concreto e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como transcreveu o referido dispositivo legal e, em seguida, analisou sua aplicação ao caso concreto, concluindo pela possibilidade de reembolso integral em situações excepcionais de urgência/emergência.

Além disso, o acórdão destacou que "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em situações excepcionais de urgência/emergência, é legítima a busca por atendimento fora da rede conveniada, com dever de reembolso por parte da operadora
", citando o Informativo n. 684/STJ.

E mencionou precedente específico do STJ que reconhece o direito ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde quando a operadora se omite em indicar prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento do beneficiário.

Por fim, no que tange ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, embora não tenha havido menção expressa ao art. 421 do CC, o acórdão fundamentou adequadamente a interpretação do contrato à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme reconhecido pela Súmula 608 do STJ.

O acórdão destacou que "
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do STJ
" e que "
o próprio contrato firmado entre as partes reconhece expressamente a aplicação do CDC, conforme cláusula 1.2 do instrumento contratual
".

Assim, ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica e aplicar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à vida, o acórdão implicitamente afastou a aplicação do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, por entender que, no caso, outros valores constitucionais e princípios jurídicos se sobrepõem, como a proteção à vida e à saúde do consumidor.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026